Tribunal: TJSP
Processo: 2109658-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso improvido.